Tribunal: CARF
Processo: 11516.002704/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002704/2004-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.637 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal,
impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar
compensação de débitos do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de
outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial, que afastou a
vedação, outrora existente, em instrução normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 10-46.710
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002704/2004-65
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Entre 4 de dezembro de 2002 e 16 de abril de 2003, o estabelecimento acima
qualificado protocolizou os formulários intitulados Pedidos de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros das fls. 2, 4, 18, 19, 26, 24, 35 e 37, com o propósito de quitar diversos
débitos do IPI, com crédito de terceiro, no caso, de Nitriflex S/A Indústria e Comércio,
estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no
42.147.496/0001-70. Note-se que as menções a folhas do processo, neste relatório e no voto que
o seguirá, referem-se às folhas do processo digitalizado.
Segundo consta na fl. 20, o crédito oferecido em compensação teria sido
homologado pelo Despacho Decisório no 997/2000, da Delegacia da Receita Federal em Nova
Iguaçu/RJ, no processo no 10735.000001/99-18. Além disso, nas fls. 39 a 47, constam cópias de
peças da Apelação em Mandado de Segurança no 40852 e dos Embargos de Declaração em
Embargos de Declaração na Apelação em Mandado de Segurança no 40852, Processo no
2001.02.01.035232-6, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região, no Rio de Janeiro/RJ.
Tais documentos revelam a existência de decisão judicial, contra a União Federal/Fazenda
Nacional, autorizando o estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio a compensar
créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da Instrução Normativa SRF no 41, de 7 de abril de
2000, instrução que se contrapunha ao direito do referido estabelecimento, de compensação de
créditos do IPI, reconhecidos em ação judicial, com débitos de terceiros, não optantes pelo
Programa de Recuperação Fiscal (Refis).
Em 5 de dezembro de 2005, foi proferido o despacho decisório das fls. 56 a 59,
com ciência em 21 de março de 2006 (fl. 64), pelo qual a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC não homologou as compensações objeto deste processo, encaminhando-o para
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
A ementa do referido despacho decisório diz que, a partir de 1o de outubro de
2002, a legislação de regência das compensações, relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), veda, expressamente, a compensação de débitos de um contribuinte, com créditos de
terceiros, dizendo, também, a ementa do mesmo despacho, que perde o objeto a decisão
proferida em mandado de segurança, quando baseada em legislação que veio a ser revogada e
substituída por outra.
O despacho decisório das fls. 56 a 59 citou o Mandado de Segurança no
98.0016658-0, em que o estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio realmente
conquistou créditos, bem como citou o Mandado de Segurança no 2001.5110001025-0,
impetrado pelo mesmo estabelecimento, para compensar os seus créditos, decorrentes de decisão
judicial, com débitos de terceiros, ação que subiu para o TRF da 2a Região, sob no
2001.0201035232-6, onde foi julgada favoravelmente ao impetrante, tendo sido invalidada, no
caso concreto, a IN SRF no 41, de 2000, que vedava a compensação de débitos, com créditos de
terceiros, por falta de suporte legal que lhe desse amparo, conforme entendimento daquela corte.
O mesmo despacho decisório esclareceu que, a par da decisão judicial, favorável
ao estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, no sentido de autorizar a compensação
de débitos, com créditos de terceiros, a compensação, com essa particularidade, declarada neste
processo, não pode ser homologada, como, de fato, não foi, pela superveniência de legislação
contrária à pretensão do declarante, no caso, a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Explica o despacho decisório que o art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, deu a
seguinte redação ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
impossibilitando, a partir de 1o de outubro de 2002, a compensação de créditos apurados pelo
sujeito passivo, com débitos de terceiros: “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão”.
O interessado tomou ciência do despacho decisório em 21 de março de 2006,
conforme Aviso de Recebimento (AR) da fl. 64. Pelo requerimento das fls. 65 e 66 e arrazoado
das fls. 76 a 92, firmados por seus representantes legais e instruídos com os documentos das fls.
93 a 137, o interessado manifestou inconformidade, em 12 de abril de 2006, tempestivamente,
alegando o que vem sintetizado a seguir.
Afirma que os seus débitos foram compensados com o crédito presumido do IPI,
adquirido do estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, CNPJ 42.147.496/0001-70.
Alega que o referido crédito foi reconhecido por decisão transitada em julgado no Mandado de
Segurança 98.0016658-0 proposto pelo estabelecimento citado, que também impetrou o
Mandado de Segurança 2001.51.10.001025-0, com o objetivo de impedir que a IN SRF 41 de
2000 impedisse as compensações com crédito de terceiro, reconhecido em juízo.
Diz o requerente que em 21 de julho de 1998 o estabelecimento Nitriflex S/A
Indústria e Comércio impetrou o Mandado de Segurança no 98.0016658-0, para, em nome do
princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI, obter o reconhecimento de créditos desse
imposto, nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero, nos dez anos anteriores à impetração, tendo
transitado em julgado, em 18 de abril de 2001, acórdão do TRF da 2a Região, favorável à
pretensão do citado impetrante.
Entende o interessado que a coisa julgada material impede a aplicação da Lei no
10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso, esse crédito foi
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a limitação legal apontada no
despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos posteriormente à sua entrada em vigor,
acrescentando que, admitir o contrário, resultaria no descumprimento de uma ordem judicial, no
desrespeito à coisa julgada material e aos princípios da não-cumulatividade do IPI e da
irretroatividade das leis.
Ressalta o requerente que também foi proposto o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, em 26 de março de 2001, para impedir que a IN SRF no 41, de 2000,
obstasse a livre disposição do crédito do IPI, conquistado, em juízo, pelo estabelecimento
Nitriflex S/A Indústria e Comércio, acrescentando que as disposições da citada IN foram
repetidas no art. 30 da Instrução Normativa no 210, de 30 de setembro de 2002. Diz, ainda, que,
em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado acórdão proferido pelo TRF da 2a Região,
confirmando o direito de livre disposição do crédito decorrente da decisão judicial, em causa.
Alega que a Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ é a única unidade
que pode examinar a validade da compensação em causa, a qual foi homologada tacitamente em
6 de setembro de 2005.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Por último, o interessado requer a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologadas as compensações, com a conseqüente extinção e baixa dos débitos.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal,
impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de
legitimar compensação de débitos do requerente, com crédito de terceiro,
após 1o de outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial,
que afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Alega preliminarmente a Recorrente a incompetência da r. DRF de Florianópolis
para analisar o crédito veiculado na DCOMP. Ocorre que diferentemente dos precedentes
indicados em sua peça recursal, não há nos autos informação quanto ao protocolo de
PER/DCOMP pela empresa cedente.
Nesse sentido, é competente para analisar o crédito a r. DRF do seu Domício, qual
seja Florianópolis, conforme informações constantes nos autos, razão pela qual afasto a
preliminar suscitada.
No mérito, a questão fática ora sub judice não é nova nesta e. Turma, tendo sido
analisada, por exemplo, nos autos do Processo administrativo n. 10980.011034/2005-18, acórdão
n. 3401005.342, de minha relatoria, em sentada de 26 de setembro de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 04/08/2003 a 24/08/2004
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. LEI 10.637/2002.
NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Efetuada compensação de débitos com créditos de terceiro em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, e obstada, também por ação
judicial, a aplicação da IN SRF 41/2000, e, em decisão posterior, a
aplicação superveniente da Lei 10.637/2002, deve a compensação ser
analisada à luz da legislação anterior (art. 74 da Lei 9.430/1996, em sua
redação original, e IN SRF 21/1997).
Bem como do Acórdão CARF no 3401005.064, de relatoria do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, proferido, por unanimidade de votos, em 24/05/2018, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. LEI 10.637/2002.
NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Efetuada compensação de débitos com créditos de terceiro em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, e obstada, também por ação
judicial, a aplicação da IN SRF 41/2000, e, em decisão posterior, a
aplicação superveniente da Lei 10.637/2002, deve a compensação ser
analisada à luz da legislação anterior (art. 74 da Lei 9.430/1996, em sua
redação original, e IN SRF 21/1997).
Transcreve-se trecho do voto, merecedor de encômios, por pertinente ao caso
corrente, cujos fundamentos adotamos como razões de decidir:
Trata o presente processo das seguintes demandas por compensação,
protocolizadas de 10/12/2002 a 16/06/2003, todas invocando créditos de
terceiro (“Nitriflex S.A. Indústria e Comércio”), obtido em juízo,
solicitado ainda ao Poder Judiciário o afastamento da vedação a tal
espécie de compensação que figura na IN SRF no 41/2000:
(...) Apesar de o declarante ter informado em alguns documentos que a
ação na qual se fundamenta seu crédito era o MS no 99.00.60542,
apurou a fiscalização (no que foi endossada pela postulante ao crédito),
que, de fato, o crédito tem origem no MS no 98.00166580, interposto
pela “Nitriflex”, com a seguinte demanda (fl. 870).
Na sentença de piso, a segurança foi denegada, em 14/09/1998 (fls.
874/875).
A apelação processada junto ao TRF2, sob o no 024.199/RJ, no entanto,
foi provida, reconhecendose “direito líquido e certo da empresa em
compensar o crédito presumido de IPI com o crédito a recolher ao final
do processo industrial” (fl. 876).
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Foram rejeitados os embargos interpostos por “Nitriflex”, mas
acolhidos os “embargos em embargos” para aclarar o período
abrangido na decisão (julho de 1988 a julho de 1998). E foi negado
seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pela
Fazenda Nacional (fl. 880), em 24/03/2000. Em relação à negativa de
seguimento ao RE, houve interposição de Agravo de Instrumento, pela
Fazenda Nacional, também negado (fl. 882), e “agravo no agravo”
(autuado no STF sob o no 313.4815/ RJ), igualmente negado (fl. 883),
em 13/03/2001, havendo trânsito em julgado em 18/04/2001 (fl. 884).
Eis a tutela obtida em definitivo pela “Nitriflex”. Não se vê em tal
decisão nenhuma autorização para compensar ou vestígio de que tenha
sido assegurada livre disponibilidade do crédito, como postula a
recorrente em suas peças recursais.
Ao tempo do trânsito em julgado da referida ação, assim dispunha o art.
74 da Lei no 9.430/1996 (...).
Cabia à RFB (à época SRF) autorizar eventual compensação, atendendo
a requerimento do contribuinte. E a norma procedimental que
disciplinava as compensações era a IN SRF no 21, de 10/03/1997, que
previa a compensação de débitos com créditos de terceiros em seu artigo
15, operacionalizada mediante “pedido de compensação” (...).
Qualquer requerimento apresentado durante a vigência de tal norma
(independente do período a que se refira o crédito) deveria obedecer,
então, ao trâmite procedimental ali disposto. Aliás, se a remissão fosse
ao período em que gerado o crédito (1988 a 1998), à maior parte do
período sequer se aplicaria a Lei no 9.430/1996.
A IN SRF 21/1997, no entanto, foi alterada em 10/04/2000, pela IN SRF
no 41, de 07/04/2000, que passou a vedar expressamente a compensação
de débitos com créditos de terceiros (art. 1o) e revogar todo o artigo 15
da IN SRF no 21/1997.
Veja-se que a alteração foi promovida oito dias antes do trânsito em
julgado da ação judicial, no caso concreto.
Portanto, ao apresentar suas solicitações de compensação, a empresa
“Nitriflex” deveria amoldar-se à norma procedimental vigente, que já
vedava compensações com créditos de terceiros. Como tal empresa
divergia em relação a tal possibilidade de vedação, contra ela se
insurgiu em 26/03/2001, no Mandado de Segurança (Preventivo) no
2001.51.10.0010250 (cópia da peça às fls. 683 a 692).
Claro está o fundamento jurídico do Mandado de Segurança, no sentido
de que a restrição estabelecida pela IN SRF 41/2000 somente poderia ter
sido estabelecida por lei.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Não constam dos autos as peças referentes à sentença proferida no MS,
em 29/05/2001 (que pode ser visualizada nos processos administrativos
congêneres, de no 11831.003663/200391 e no 13963.000218/200389,
julgados por este colegiado na mesma data que o presente), que foi pela
extinção do processo sem julgamento de mérito.
Também não constam destes autos a apelação apresentada pela
“Nitriflex” em 13/06/2001 e as contrarrazões da Fazenda Nacional,
datadas de 26/07/2001 (igualmente disponíveis nos citados processos de
no 11831.003663/200391 e no 13963.000218/200389), onde se percebe
que alega a recorrente que a IN SRF 41/2000 viola o princípio da
legalidade, e que a sentença judicial no MS anterior, de 1998, em
nenhum momento limitou ou especificou a forma de sua compensação,
rebatendo a Fazenda tais argumentos ao esclarecer o que restou
decidido em juízo no MS de 1998, e que a nova impetração é que busca
alterar os efeitos da coisa julgada, restrita ao IPI da própria empresa.
No TRF2, em relação ao MS (autuado sob o no 2001.02.01.0313448,
peça também ausente neste processo, mas reproduzida nos citados
processos administrativos congêneres, de no 11831.003663/200391 e no
13963.000218/200389), decide-se, em 27/09/2001, por revigorar a
liminar anteriormente deferida, retornando o processo ao status prévio à
extinção sem julgamento de mérito, e, após parecer da Procuradoria da
República o recomendando seja proferida sentença apreciando o mérito,
no caso, o TRF2 decide, em 20/03/2002, restituir os autos ao juízo a quo,
para que fosse proferida nova sentença, apreciando o mérito.
Também naqueles processos congêneres s nota que: (a) nos embargos de
declaração apresentados em 06/05/2002 pela “Nitriflex”, pede a
empresa, com fundamento na economia processual, e no art. 515, § 3o
do CPC, que o próprio TRF2 aprecie o mérito, pois não restaria, no
caso, caracterizada supressão de instância, invocando ainda precedentes
no mesmo sentido; (b) o TRF2, então, nos “embargos de declaração na
apelação do mandando de segurança” entende, em 12/06/2002, não ser
possível a aplicação retroativa do dispositivo do CPC citado, que ainda
não estava vigente ao tempo da decisão proferida em 20/03/2002; (c) a
“Nitriflex” interpõe, então, embargos de declaração aos “embargos de
declaração na apelação do mandando de segurança”, em 01/07/2002,
dispondo que o acórdão, embora tenha sido proferido em 20/03/2002,
somente se tornou público em 02/05/2002, quando já estava em vigor a
lei nova; e (d) o Agravo Regimental da Fazenda Nacional em relação à
decisão monocrática que deferiu antecipação de tutela, suspendendo os
efeitos da sentença que extinguia o processo sem julgamento de mérito
foi negado, por unanimidade, pela quarta turma do TRF2, em
21/11/2001.
A esta altura, já passava a existir norma de estatura legal vedando as
compensações: a Medida Provisória no 66, de 29/08/2002, que alterava,
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

a partir de 01/10/2002 (cf. art. 63, I), o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 (e
depois foi convertida na Lei no 10.637/2002) (...).
E, recorde-se, ainda não havia sido apresentada nenhuma das
compensações de que trata o presente processo, que foram
protocolizadas, como exposto ao início, de 10/12/2002 a 16/06/2003.
Não há, assim, que se falar em compensação “em andamento”, ou em
“pedido de compensação” convertido em declaração.
Após a edição da Medida Provisória no 66/2002, a disciplina infralegal
foi efetuada pela IN SRF 210, de 30/09/2002, que estabeleceu novos
procedimentos para compensação, mantendo a vedação à compensação
de débitos com créditos de terceiros, agora com fundamento expresso na
norma legal (a nova IN SRF expressamente mencionou a citada Medida
Provisória em seu preâmbulo, como fundamento).
Assim, o cenário que se delineava para a apresentação de compensações
pela Nitriflex já era outro, e já não fazia sentido a discussão sobre
afastamento de IN por violação à reserva legal, demandada para o tema,
visto que passava a existir norma legal a reger as compensações a serem
protocolizadas após 01/10/2002, ou seja, voltada ao futuro, sem violação
à irretroatividade.
E, por certo, não afrontava tal norma a coisa julgada no MS no
98.00166580 (autorização para compensar o crédito presumido de IPI
da “Nitriflex” com o crédito a recolher ao final do processo industrial).
É nesse cenário que a empresa “Nitriflex” peticiona (peça também não
constante deste processo, mas disponível nos citados processos
congêneres, julgados por este colegiado na mesma data, aqui
colacionada em nome da verdade material) em juízo, em 08/10/2002.
A nosso ver, a “Nitriflex” passava a ser reincidente na má leitura
(sempre estendida, em seu favor) das decisões judiciais que figuram
nestes autos. Da mesma forma que entendeu (alargadamente) que a
decisão transitada em julgado no MS 98.00166580 para compensar o
seu crédito presumido de IPI com seu o crédito a recolher ao final do
processo industrial era, na verdade, um reconhecimento do crédito para
que este fosse livremente utilizado, inclusive por terceiros, entendeu a
“Nitriflex” que a decisão judicial que lhe permitia afastar a aplicação
da IN SRF 41/2000, que, conforme seu pedido, seria ilegal por dispor de
matéria reservada à lei, equivaleria ao afastamento de “qualquer
limitação”.
E essa distorção não se restringe ao entendimento do que restou
decidido em juízo, mas se alastra à compreensão do que seria a IN SRF
210/2002, que teria “mantido” a limitação da IN SRF 41/2000.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

Em verdade, como aqui exposto, a IN SRF 210/2002 tem amparo em
norma legal ao estabelecer a vedação, não constituindo mera reiteração
da vedação infralegal, como faz parecer a petição.
No entanto, veja-se que ao final, a demanda parece adaptada para
abranger inclusive a norma legal que fundamentaria a IN SRF 210/2002
(MP no 66/2002, já em vigor), visto que a “Nitriflex” pede para efetuar
a compensação com débito de terceiro, “independente de edição de texto
normativo que vier a tratar da matéria sub judice”.
Em 14/10/2002, em nova petição, menciona a “Nitriflex” (peça também
não constante deste processo, mas disponível nos citados processos
congêneres, julgados por este colegiado na mesma data, aqui
colacionada em nome da verdade material) (...).
Em 16/09/2002, nos “embargos de declaração em embargos de
declaração na apelação do mandando de segurança” (fls. 694 a 700), o
TRF2 entende haver omissão, a ser sanada com decisão de mérito pelo
tribunal, no seguinte sentido (...).
Ocorre, então, o registro dos “Pedidos de Compensação de Crédito Com
Débito de Terceiros” e dos formulários de “Declaração e
Compensação” de que trata o presente processo administrativo, de
10/12/2002 a 16/03/2003.
Veja-se que, nem de longe, a questão referente a estar a vedação
prevista na IN SRF 210/2002 igualmente consignada em norma legal
vigente desde 01/10/2002 (portanto, antes do registro da compensação),
foi enfrentada pelo Poder Judiciário.
As razões para afastamento das IN SRF, como se percebe do próprio
pedido da impetrante “Nitriflex”, remontam, a serem tais normas de
hierarquia inferior à lei. Assim, a questão submetida a juízo no MS no
2001.51.10.0010250 não enfrenta o tema que foi objeto das razões de
indeferimento pela unidade local da RFB e pela DRJ (existência de
norma legal vedando a compensação do crédito com débitos de terceiro).
E endossamos tais razões de indeferimento, concluindo que a solicitação
de compensação foi efetuada sem amparo legal, segundo a legislação de
regência ao tempo do protocolo da compensação. E a decisão judicial
obtida não contorna tal razão de improcedência do pedido.
A recorrente (cessionária do crédito), a exemplo da “Nitriflex”
(cedente), confunde o decidido no primeiro MS 98.00166580, e aqui já
exposto cristalinamente, com “reconhecimento de crédito e de sua plena
disponibilidade”, e confunde a aplicação das
normas sobre
compensação no tempo, ao afirmar que deveria ser aplicada a legislação
referente aos fatos geradores (08/1988 a 07/1998), o que implicaria
concluir que sequer a Lei no 9.430/1996 e a IN SRF 21/1997, que tratou
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

da compensação com créditos de terceiros, seriam aplicáveis à grande
maioria dos fatos geradores.
A defesa administrativa da recorrente, a exemplo do exposto em relação
à Nitriflex” em juízo, efetua má leitura do conteúdo das decisões obtidas
(...).
Os fundamentos da decisão no referido MS, como aqui exposto, não
tratam de irretroatividade de lei (a não ser quando se referem ao CPC),
mas da impossibilidade de norma de hierarquia inferior à lei (como as
IN SRF) estabelecer restrição à compensação. Mas as conclusões (diga-
se, equivocadas) em relação ao decidido (e aqui já reproduzido),
prosseguem (à fl. 328) (...).
Repita-se: não se dá caráter retroativo à Lei no 9.430/1996, em qualquer
de suas redações, na leitura do despacho decisório ou na decisão da
DRJ. Em ambas as decisões administrativas a redação da lei se aplica
somente às compensações após ela registradas.
E também não se afronta a coisa julgada, cujos limites foram neste voto
bem delineados. Improcedentes, assim, as alegações de defesa de que
houve violação à coisa julgada ou à irretroatividade.
Os precedentes colacionados, assim como os pareceres apresentados
pela defesa, os fatos novos (relativos à ação rescisória movida pela
Fazenda Nacional em relação ao MS 98.00166580) e as manifestações
da DRF Nova Iguaçu/RJ em informações fiscais em processos distintos
foram aqui tomados como elementos formadores de convicção, mas não
aptos a afastar, no caso concreto, as conclusões neste voto externadas.
A existência de ação rescisória e seu resultado não afetaram, ao fim e ao
cabo, o montante do crédito assegurado no MS 98.00166580.
E o principal tema em debate nestes autos, recorde-se, não versa sobre o
crédito, mas sobre a possibilidade de sua compensação com débitos de
terceiros à época da apresentação da solicitação de compensação.
Os precedentes administrativos e judiciais, assim como os pareceres
apresentados, por sua vez, apesar de analisarem questões comuns a
créditos advindos da “Nitriflex” em diversos processos, tratam de
situações sensivelmente distintas daquela por nós visualizada, no caso
concreto, no presente processo.
Quanto à alegação, ao início do recurso voluntário, de que teria havido
homologação tácita das compensações, invocando norma prevista no §
5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29/12/2003 (que dispôs que o “prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação”), entendemos que
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

merece aparas, pois deve o dispositivo ser lido no contexto do citado
artigo 74.
Estamos a tratar, recorde-se, de seis “Pedidos de Compensação de
Crédito Com Débito de Terceiros”, apresentados de 10/12/2002 a
04/03/2003, e de três formulários de “Declaração de Compensação”,
apresentados de 08/05/2003 a 16/06/2003, todos eles invocando créditos
de terceiros, o que já era vedado, desde 01/10/2002, como já exposto
neste voto.
A utilização deste ou daquele formulário, no caso, é pouco relevante,
pois diante da revogação do artigo 15 da IN SRF 21/1997, sequer existia
formulário específico para a compensação em questão, que, repita-se,
era expressamente vedada (inicialmente na IN SRF 41/2000, vedação
infralegal afastada por decisão judicial, e depois na Medida Provisória
no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002).
Assim, tomo como irrelevante o veículo utilizado para a compensação, e
não vejo problema algum em ter sido utilizado formulário já revogado
ou inadequado, visto que se tal instrumento se apresentava como a única
forma de a empresa postular sua compensação, diante das citadas
vedações.
Mas entendo que nenhum desses formulários constitui, à luz da Lei no
10.637/2002, e das que lhe são posteriores (como a Lei no 10.833/2003,
invocada pela defesa), o que passou a se denominar “declaração de
compensação”.
Entendo não ser pertinente suscitar, assim, no caso, homologação tácita,
o que é endossado pelo teor do Parecer PGFN no 1.499/2005, e por
vários dos precedentes alegados pela própria defesa (v.g., Acórdão no
3401002.465, proferido no processo no 13808.002485/200111, com voto
vencedor do Cons. Fenelon Moscoso de Almeida, ou acórdãos proferidos
nos processos no 13502.000470/200315; no 13502.000505/200316 e no
13502.000588/200343).
(...) E a inserção do § 5o ao texto do art. 74 da Lei no 9.430/1996, pela
Lei no 10.833/2003, não muda esse cenário. Os formulários de “pedido”
e de “declaração” apresentados não estavam em conformidade com o
caput (“débitos próprios”) e, por isso, não podem ser considerados
“declarações de compensação” para os efeitos dos parágrafos.
Perceba-se que a questão não está atrelada a insuficiência ou
improcedência do crédito (que poderia ensejar a dita “homologação
tácita”, mas à própria vedação à compensação.
Ademais, são improcedentes as alegações de que a própria RFB ou o
juízo tenham expressamente admitido que os pedidos referentes neste
processo tenham se convertido em declarações de compensação,
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.637 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002704/2004-65

aproveitando-se dos efeitos da alteração promovida na Lei no
9.430/1996 pela Lei no 10.637/2002. Os excertos apontados às fls.
1242/1243 não estão, a nosso ver, a reconhece-lo, efetivamente, no caso
concreto, mas a dispor, em tese, sobre o tema" (seleção nossa, grifos do
original).

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital